Tribunal: STF
Processo: RE 93956
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
USUFRUTO. CESSAÇÃO.
NÃO NEGA VIGENCIA AO INCISO III DO ARTIGO 739 DO CÓDIGO CIVIL
INTERPRETAÇÃO QUE DA A EXPRESSAO CAUSA, ALI EXISTENTE, O SENTIDO DE
CAUSA DE ATRIBUIÇÃO PATRIMONIAL, QUE, SEGUNDO A DOUTRINA GERMANICA,
SE CARACTERIZA PELO ESCOPO QUE SE PRETENDE ATINGIR
COM A ATRIBUIÇÃO PATRIMONIAL A QUE VISA O NEGÓCIO JURÍDICO
DISPOSITIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.